Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716505-49.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILCE MOREIRA DOS SANTOS, WILSON ROBERTO DA SILVA APELADO: WILSON ROBERTO DA SILVA, NILCE MOREIRA DOS SANTOS, REGINALDO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por NILCE MOREIRA DOS SANTOS e WILSON ROBERTO DA SILVA contra a sentença proferida na ação de imissão na posse que julgou improcedente o pedido em relação ao REGINALDO BARBOSA e procedente o pedido em relação à NILCE MOREIRA DOS SANTOS para confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência e imitiu o autor, WILSON ROBERTO DA SILVA, na posse do imóvel situado na QNN 34, Área Especial “A”, bloco B, apartamento 1007, Condomínio Bem Viver Residencial Clube, Ceilândia/DF (ID 24030008). A ré, NILCE MOREIRA DOS SANTOS, requer, no bojo do apelo interposto, a concessão da gratuidade de justiça (ID 24030016). A parte autora foi intimada para que comprovasse a sua hipossuficiência (ID 24194850), no prazo de cinco dias, contudo, permaneceu inerte (ID 24581714). É o relatório. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, a ré se limitou a alegar em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Além disso, apesar da intimação por meio do despacho de ID 24194850, a ré não apresentou qualquer documento hábil a evidenciar a sua situação de hipossuficiência. Registre-se, ainda, que a procuração de ID 24030014 não confere poderes específicos ao patrono para que postule a benesse em favor da apelante, conforme estabelece o artigo 105, do CPC. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora